Tribunal: TJDFT
Processo: 0747487-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747487-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BITTENCOURT AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRÍCIA BITTENCOURT E OUTROS contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0216203-98.2011.8.07.0001,proposta em desfavor de PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS, deferiu a reserva dos créditos dos valores depositados em juízo para garantir o cumprimento de três penhoras no rostos dos autos. Explicam que propuseram, na origem, ação de rescisão contratual c/c indenização em desfavor dos agravados visando ao desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de imóvel firmado entre as empresas Gezebel Representações Ltda e Platinum Construtora e Incorporadora Ltda. Informam que são os únicos sócios da empresa Gezebel, proprietária do imóvel objeto do negócio jurídico discutido no feito, e que o mencionado bem encontra-se alugado ao Carrefour. Afirmam que o feito tramitou por nove anos, culminando no provimento jurisdicional de mérito que, em parcial procedência dos pedidos iniciais, reconheceu a nulidade da alteração do contrato social da sociedade Gezebel Representações Ltda que transferiu a empresa para os sócios da Platinum Construtora, diante da prática de fraude praticada por esta última. Asseveram que, no decorrer do processo, foi proferida liminar em seu favor para que o Carrefour efetuasse os depósitos de alugueres diretamente em juízo, depósitos que foram realizados por vários anos. Defendem, desse modo, que fazem jus aos depósitos, pois o imóvel é registrado no cartório de registro civil em nome da Empresa Gezebel Representações Ltda e houve a declaração de nulidade da alteração contratual promovida no quadro da citada empresa, mantendo-a em nome dos autores/agravantes. Ressaltam que, se são proprietários, os frutos advindos da locação do imóvel são e sempre foram de propriedade única e exclusiva da empresa Gezebel Representações Ltda. Nesse contexto, salientam que a reserva de valores para garantir o pagamento das três penhoras realizadas no rosto dos autos de dívidas da empresa Platinum Construtora não deve prosperar, pois as quantias depositadas em juízo não pertencem a esta última. Acrescentam que, após 09 anos de tramitação processual, as partes (sócios da empresa Gezebel e sócios da Platinum)entabularam acordo, visando tão somente antecipar as consequências jurídicas do acórdão proferido no feito, pois, com a fraude declarada judicialmente por decisão transitada em julgado, a sequência posterior de atos seria rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante. Enfatizam que, com o ajuste entabulado, não houve novação, alteração da coisa julgada ou qualquer tipo de intento ou conluio entre as partes. Sustentam, por outro lado, que o acordo foi devidamente homologado pelo juízo, em todos os seus termos, sendo, por isso, contraditória a decisão que determinou a reserva de crédito para garantir o pagamento das penhoras. Defendem, ademais, que o decisum carece de fundamentação, em flagrante afronta aos arts. 494 e 505 do CPC, e que o magistrado decidiu extra petita, pois nenhuma das partes pleiteou qualquer tipo de decote para pagamento de dívidas alheias ao proprietário. Discorrem, ainda, a respeito da validade do acordo entabulado entre as partes e da violação ao direito de propriedade. Por fim, requerem o recebimento do recurso no efeito suspensivo ou, subsidiariamente, que seja concedida tutela recursal de urgência inaudita altera pars para obstar qualquer liberação de valores a terceiros até julgamento final do presente recurso. Quanto ao mérito, pugnam pela reforma da r. decisão impugnada a fim de que seja declarado que todo valor depositado em juízo oriundo de fruto de imóvel da empresa Gezebel pertence a esta e não podem ser atingidos por penhora no rosto dos autos por dívidas dos agravados. Eis a suma dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, não prosperam as preliminares de julgamento extra petita e de ausência de fundamentação. Com efeito, a decisão decorre do parcial acolhimento dos pedidos feitos pelos intervenientes, credores da empresa agravada, conforme IDs 72605173, 72625940 e 72665913 e se encontra, ademais, devidamente fundamentada, conforme exige o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Quanto ao mérito, verifica-se que a decisão impugnada determinou a reserva de crédito dos valores depositados em juízo para cumprimento de três penhoras no rosto dos autos de demandas propostas em desfavor da empresa Platinum Construtora Ltda. Eis o teor do r. decisum, verbis: Nas petições de Id 72605173, 72625940 e 72665913 os interessados LOPES DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, LION ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA e CLAUDILEIDE FERNANDES DOS SANTOS pediram que sejam mantidas as penhoras no rosto dos presentes autos. Observo que o acordo homologado no Id 72146446 diz respeito também aos valores depositados e disponíveis conforme aquilo que consta do processo, ou seja, respeitando-se as penhoras anteriores e já efetivadas nos Ids 61774988, 64948967 e 71321182. O acordo homologado não atinge as penhoras efetivadas em benefício de terceiros não signatários da transação. Saliento ainda que, de acordo com o Ofício de Id 67378560, com data de 10 de julho de 2020, constam vinculados aos presentes autos os valores de R$ 126.905,89 (cento e vinte e seis mil, novecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), em conta judicial na Caixa Econômica Federal, e de R$ 4.936.470,28(quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e oito centavos), em conta judicial no Banco do Brasil. Assim, esclareço que as penhoras efetuadas no rosto dos autos antes da Homologação do Acordo estão mantidas e DEFIRO a reserva dos créditos informados nas petições de Id 72605173, 72625940 e 72665913, objeto de penhoras já efetivadas nos Ids 61774988, 64948967 e 71321182. INDEFIRO, no momento, a transferência dos valores à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília tendo em vista não haver nos autos tal determinação. Aguarde-se o Trânsito em Julgado da Sentença Homologatória, uma vez que, nos acordos de Id 72008010 e 72085482, não há renúncia aos prazos recursais. Intimem-se as partes e os interessados. Confiro à presente Decisão força de Ofício para os Juízos a que se referem as penhoras acima indicadas, para ciência. Os agravantes, autores na demanda de origem, defendem, em síntese, que os valores depositados em juízo, provenientes de aluguel do imóvel de propriedade da empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda não pertencem ao executado (Platinum Construtora), haja vista a sentença proferida em seu desfavor. Por essa razão, segundo afirmam, não devem ser reservados valores para garantir o pagamento de penhora decorrente de dívida da empresa executada. Vejamos. Extrai-se dos autos que a empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda, proprietária do imóvel localizado na SHIS QI 13, lote “J”, Lago Sul, Brasília-DF, firmou contrato de compra e venda do referido bem imóvel com a empresa Platinum Construtora Ltda (ré/agravada). Como o imóvel em questão encontra-se alugado ao Carrefour, as partes convencionaram que, a partir da assinatura do contrato e do pagamento do sinal, os alugueis seriam imediatamente repassados para a compradora (Platinum), que indicaria por escrito para a locatária a conta bancária em que seria efetuado o depósito (cláusula primeira, parágrafo segundo – ID 41901358, pág. 36). Os sócios da empresa Gezebel, Patrícia Bittencourt e Eduardo Bittencourt, ingressaram, então, com a ação judicial requerendo a rescisão do referido contrato de compra e venda, sob alegação de total inadimplemento pela empresa adquirente. Requereram também a anulação da alteração do contrato social que transferiu a empresa Gezebel, que tinham por seu único patrimônio o terreno alugado ao Carrefour, para os sócios da Platinum Construtora. Verifica-se que, por decisão proferida em dezembro de 2011, o magistrado a quo deferiu parcialmente, em favor dos autores, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o locatário (Carrefour) passasse a depositar os valores dos alugueis em conta judicial - ID 41901380 dos autos de origem, depósitos que foram realizados no decorrer de aproximadamente nove anos. Foi, então, proferida sentença, que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente a 4a alteração contratual da empresa Gezebel e decretar a resolução do contrato assinado entre esta e a primeira requerida, condenando esta última a devolver as importâncias recebidas a titulo de alugueis do imóvel negociado. Advindo apelação, esta restou parcialmente provida pela 5a Turma Cível, que reconheceu a ilegitimidade dos sócios/autores para pleitear a rescisão contratual, julgando extinto o feito em relação ao referido pedido. O órgão colegiado, contudo, manteve a sentença na parte que invalidou a alteração do contrato social que transferiu a empresa Gezebel para os sócios da Platinum Construtora, por compreender que a cessão de cotas decorreu de ato fraudulento praticado por esta última, pouco mais de um mês após a celebração do contrato de promessa de compra e venda, com base em procuração sem poderes para tanto. Ainda nos termos do acórdão, a transferência societária prevista no contrato de compra e venda do imóvel somente seria possível após o cumprimento de todas as obrigações contratuais pela Platinum, o que, conforme reconhecido em primeira e segunda instância, não ocorreu. Este é, a propósito, o teor do aresto ora referido, verbis: AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - EMPRESAS GEZEBEL E PLATINUM - DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS - JUNTADA EXTEMPORÂNEA - CUMULAÇÃO DE AÇÕES - CABIMENTO -ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA RESCISÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS DEMANDANTES - AÇÃO DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA GEZEBEL - TRANSFERÊNCIA DE COTAS - LEGITIMIDADE DAS PESSOAS FÍSICAS DE SÓCIOS E EX-SÓCIOS DA EMPRESA GEZEBEL PARA FIGURAR NOS POLOS ATIVO E PASSIVO - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO E SISTEMÁTICA DA ALTERAÇÃO E DE AVENÇAS CORRELATAS - TRANSFERÊNCIA DE COTAS DOS APELADOS - HIPÓTESE PREVISTA APENAS NA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM IMÓVEL ADQUIRIDO - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO OU NOVAÇÃO DE DÍVIDAS E ENTREGA DE APARTAMENTOS PELA EMPRESA PLATINUM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO - VENCIMENTO IMEDIATO - ART.331 DO CÓDIGO CIVIL - PROLONGAMENTO DO PRAZO - CABIMENTO - EXISTÊNCIA DE PRESTAÇÕES CUJO ADIMPLMENTO DEPENDEM DE TEMPO - OBRIGAÇÕES DESCUMPRIDAS - PROCURAÇÃO OUTORGADA À EMPRESA PLATINUM - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA GEZEBEL - INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 661 DO CÓDIGO CIVIL -TRANSFERÊNCIA DE COTAS DOS APELADOS - DOLO DEMONSTRADO - NULIDADE DA ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA GEZEBEL - ARTIGOS 145 E 171, II, DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - FIXAÇÃO CONFORME O § 4o DO ART. 20 DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3) - Tendo sido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre empresas, as pessoas físicas de seus respectivos sócios e ex-sócios não têm legitimidade para figurarem nos pólos ativo e passivo da ação de rescisão do ajuste, uma vez que as pessoas físicas não podem ser confundidas com as jurídicas, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC, cabendo ao requerentes o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00(cinco mil reais), valor compatível com o elevado grau de complexidade da causa. 4) - Os autores e réus, na qualidade de pessoas físicas, possuem legitimidade para figurarem nos pólos ativo e passivo da ação de relativa à nulidade de cessão de cotas da empresa Gezebel, porquanto essa transferência foi por eles realizada. 5) - A teor do artigo 112 do Código Civil, na interpretação das declarações de vontade em geral, como tais os contratos, deve-se buscar a vontade dos declarantes e, por isso, o intérprete não pode se prender às expressões literais utilizadas, sob pena de se afastar da real intenção do ato, de modo que a alteração do contrato social da empresa e as avenças a ela relacionadas devem ser analisadas em seu conjunto e de forma sistemática. 6) - A possibilidade de alteração do contrato social foi prevista apenas na hipótese de haver impossibilidade de transferência do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, mas desde que previamente houvesse liquidação ou novação das dívidas assumidas pela empresa Platinum e ela também fizesse a entrega de apartamentos entabulada. 7) - Inexistindo data prevista para o adimplemento das obrigações, por força do art. 331 do CC, consideram-se de imediato vencidas, mas tal regra deve ser examinada com temperamentos, porque, a teor do artigo 134 do mesmo Código, se o cumprimento depender de tempo, como no caso, essa circunstância deve ser considerada, admitindo-se prazo razoável para o cumprimento. 8) - O prazo de quase 03(três) anos, período decorrido entre a assinatura do contrato e a notificação extrajudicial relativa à rescisão, constitui tempo suficiente para a empresa compradora solver todos os compromissos asumidos, de forma que não tendo comprovação nos autos de novação ou liquidação dos débitos nesse período e tampouco tendo ocorrido até hoje a entrega dos apartamentos avençados, resta configurado o inadimplemento antecipado do contrato e, assim, não poderia haver a transferência do imóvel e tampouco a alteração do contrato social da empresa Gezebel. 9) - Na procuração outorgada pelos apelados à empresa Platinum não consta poderes especiais e expressos permitindo a transferência de cotas da empresa Gezebel, conforme exigência do § 1o do art.661 do Código Civil, tratando-se de instrumento de gerenciamento apenas de interesses de seus ex-sócios. 10) - O conjunto de fatos descritos e a documentação colacionada demonstram, de forma inequívoca, que a empresa Platinum agiu com dolo ao realizar a alteração do contrato social da empresa Gezebel, transferindo suas cotas, pois assim procedeu ardilosamente, pouco mais de um mês após a celebração do contrato de promessa de compra e venda, com base em procuração sem poderes para tanto e ciente de que não tinham sido cumpridas as obrigações pactuadas, tendo, por vias transversas, obtido o imóvel objeto daquele contrato, único ativo e única e valiosa fonte de renda da empresa Gezebel. 11) - Tendo sido o dolo fator determinante para a alteração contratual realizada, padece ela de nulidade, nos termos dos arts. 145 e 171, II, do Código Civil, conforme reconhecido na sentença. 12) - Cabível posteriormente à própria empresa Gezebel, desta vez representada por seus verdadeiros sócios, questionar na via judicial adequada, se assim entender, o contrato de promessa de compra e venda firmado entre ela e a empresa Platinum, pleiteando o que bem entender, pois tal contrato continua em vigor e só as mencionadas empresas estão legitimadas a discutir uma eventual rescisão e suas consequências, como a devolução dos alugueres recebidos pela Platinum no período e o abatimento de despesas que ela tenha realizado na tentativa de cumprir a avença. 13) - Não tendo havido condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com o § 4o do artigo 20 do CPC, observados os parâmetros estabelecidos no § 3o do mesmo dispositivo. 14) - Considerando a diligência, o grau de zelo dos advogados no patrocínio da causa, a complexidade da matéria, em relação a qual houve alta indagação, bem como as intervenções por eles promovidas, o valor da verba honorária deve ser fixada em R$5.000,00(cinco mil reais), quantia adequada à respectiva remuneração, e não em 15%(quinze por cento) sobre a condenação, como havia sido fixada, pois, além de ter sido equivocadamente fundamentada no aludido § 3o, tal estipulação se mostra excessiva. 15) - Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar de ilegitimidade afastada. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO D (Acórdão 790959, 20110112303196APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2014, publicado no DJE: 26/5/2014. Pág.: 160). Grifo nosso. O histórico apresentado nos fornece elementos que evidenciam a probabilidade de êxito do recurso interposto, haja vista a existência de fortes indícios de que os valores depositados em juízo a título de aluguel de imóvel que sequer chegou a integrar o patrimônio da ré Platinum Construtora Ltda, na verdade, não pertencem a esta última, mas à empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda. Nesse contexto, torna-se irrelevante se as penhoras discutidas nos autos foram efetuadas antes da homologação do acordo mediante o qual as partes rescindiram o compromisso de compra e venda. Notadamente, se os valores depositados em juízo não pertencem à devedora, em tese, não subsistem as penhoras realizadas nos autos, revelando-se, por conseguinte, plausível a argumentação dos recorrentes expendida no presente agravo de instrumento. Registra-se, por outro lado, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de transferência de valores para os credores do agravado, em cumprimento da penhora realizada no rosto dos autos. Feitas essas considerações, e, ante a presença dos requisitos para a concessão da medida ora pleiteada, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator Eventual